Tribunal: TJDFT
Processo: 0702524-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702524-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RAYUELA LIVRARIA E BISTRO LTDA - ME, GUILHERME DE MORAES BRADY ROCHA, JULIANA MONTEIRO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Agravados JULIANA MONTEIRO DE ALMEIDA e GUILHERME DE MORAES BRADY ROCHA”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, plausibilidade do direito que se evidencia. O artigo 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. No entanto, nem sempre o devedor está disposto a cumprir suas obrigações, razão por que, nos termos do art. 139, inciso IV do CPC, poderá o juiz adotar outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, velando pela duração razoável do processo: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: ( ) IV determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Dúvida não há, portanto, que o novo Código de Processo Civil permite ao Magistrado adotar medidas coercitivas para conferir efetividade às decisões judiciais proferidas, garantindo o resultado útil pretendido pela parte que obteve o provimento favorável em pleito. É dever do juiz resguardar e aplicar o princípio da eficiência e efetividade do processo, que se dá quando a parte obtém “em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (art. 4o, CPC/2015; art. 5o, LXXVIII, CF/88). Marcus Vinicius Rios Gonçalves discorre a respeito: “O art. 139, IV, determina que as medidas estabelecidas para a efetivação das ordens judicias se apliquem também às obrigações que tenham por objeto a prestação pecuniária, isto é, as obrigações por quantia. Como a lei não faz nenhuma ressalva, parece-nos que todas as medidas coercitivas ou sub-rogatórias previstas para as obrigações de fazer ou não fazer estendem-se às obrigações por quantia, inclusive a relativa ao pagamento de multa diária ('astreintes'), o que, de maneira geral, não era admitido na legislação anterior. Porém, a imposição de meios coercitivos, como a multa, nas obrigações por quantia, deverá ser de aplicação excepcional ou subsidiária, quando os meios de sub-rogação não foram eficazes. Se o devedor tiver bens, o cumprimento da obrigação continuará sendo feito, primacialmente, com o arresto e a penhora deles para oportuna expropriação e pagamento do credor. Apenas nos casos em que os meios de sub-rogação não se mostrarem eficazes, porque o devedor oculta maliciosamente os bens ou causa embaraços ou dificuldades à sua constrição, o juiz poderá valer-se dos meios de coerção” (Direito Processual Civil Esquematizado, 7. ed, São Paulo, Saraiva, 2016, pp. 289-290). Cuida-se de cumprimento de sentença no qual já foram realizadas diversas tentativas de localização de bens dos devedores passíveis de penhora, todas infrutíferas: INFOJUD (15/9/2021 – IDs 103153797, 103153799 e 103153802); RENAJUD (20/8/2021 – IDs 100939870, 100939871 e 100939872; 19/7/2017 – ID 84011132); BACENJUD (26/6/2017 – ID 84011120) e ERIDF (19/7/2017 – ID 84011130). Como se vê, desde o ano de 2017, várias e diversas tentativas de localização de bens passíveis de penhoras foram levadas a efeito. Todas infrutíferas. Por isto, não foge à razoabilidade deferir a suspensão da suspensão da CNH dos agravados JULIANA MONTEIRO DE ALMEIDA e GUILHERME DE MORAES BRADY ROCHA, medida que não afronta o direito constitucional de ir e vir (artigo 5o, XV, CF/88), pois locomoção que pode ocorrer de outras formas que não a direção pessoal de automóvel. Outrossim, nenhuma indicação de que os agravados JULIANA MONTEIRO DE ALMEIDA e GUILHERME DE MORAES BRADY ROCHA exerçam profissão que exija carteira de habilitação. Por oportuno: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS DE CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ARTIGOS 139 E 789 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BLOQUEIO DE PASSAPORTE. INVIABILIDADE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. ‘O Código de Processo Civil, no artigo 139, inciso IV inseriu no capítulo que trata dos poderes, deveres e responsabilidades do juiz, o dever de efetivação. Dispõe que o juiz, na qualidade de presidente do processo, determine todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária’ (Acórdão 1315307, 07303506020208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Passaporte é documento essencial e imprescindível ao exercício do direito de ir e vir do território nacional. Restringir tal direito como medida de coerção para adimplemento de débito é excessivo, violando o artigo 5o, XV da Constituição Federal. 2.1. ‘No que se refere à determinação de suspensão do Passaporte da parte Devedora, prevalece o entendimento segundo o qual tal medida configura-ria desarrazoada restrição ao direito de ir e vir. Assim, sendo documento necessário e imprescindível à manutenção do direito de ir e vir do território nacional, o Passaporte não deve ser suspenso ou retido como medida de coerção para o adimplemento do débito. ( )’ (Acórdão 1219851, 07206084520198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. ‘O bloqueio dos cartões de crédito do devedor é possível, desde que a medida se mostre adequada e proporcional ao caso concreto, porquanto não viola o princípio da menor onerosidade e efetiva o combate ao superendividamento do executado’ (Acórdão 1222971, 07211896020198070000, Relator: ESDRAS NE-VES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. ‘3 - Adotadas as medidas executivas típicas na tentativa de localizar a Devedora e bens passíveis de penhora, havendo indícios de que a Executada possui bens penhoráveis e está se esquivando da quitação do débito, mostra-se possível a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, como determinação tendente a compelir a parte Devedora a pagar o débito, por aplicação do art. 139, IV, do Código de Processo Civil e da jurisprudência incidente. 4 - Cumpridos os devidos requisitos, a adoção da medida de suspensão da CNH não é capaz de ofender o direito constitucional de ir e vir previsto no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal, pois a locomoção da Devedora pode se dar por todos os meios que não a direção pessoal de veículo automotor, não havendo elementos indicativos de que a Executada exerça profissão que exija a carteira de habilitação. 5 - Determinada a suspensão da CNH, a restrição poderá ser reavaliada, caso venha a ser demonstrado que a Devedora depende da carteira de habilitação para exercer seu ofício ou outro direito de mesmo porte. Ademais, a suspensão decorrente da aplicação da medida coercitiva deve perdurar tão somente enquanto for possível a cobrança judicial, devendo ser suplantada caso ocorra qualquer dos fenômenos que ensejam a extinção do Feito. Agravo de Instrumento provido. Maioria’ (Acórdão 1239672, 07135075420198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1337810, 07528034920208070000, Relator: ANA CANTARINO, , Relator Designado:MARIA IVATÔNIA 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 13/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO CUMPRIMENTO DA ORDEM. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICABILIDADE. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA/INTERNET MÓVEL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES AOS SISTEMAS ANDROID E IOS. MEDIDAS COERCITIVAS DESCABIDAS. SUSPENSÃO DE CNH. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Afigura-se devida a incidência de multa, por ato atentatório à dignidade da Justiça, quando se verifica que a parte resiste injustificadamente ao cumprimento de ordem judicial (artigo 774, IV, CPC), porque, conquanto deferida contra ela determinação de busca e apreensão de veículo que se encontra em sua posse, deixa de entregar o bem ou de possibilitar sua localização pelo Poder Judiciário. 2 - Os pedidos de bloqueio de cartões de crédito, de serviços de telefonia/internet móvel e de requisição aos sistemas Android e IOS das movimentações do Agravante devem ser indeferidos, uma vez que tais medidas interferem em relações travadas com terceiros, que não fazem parte do Feito e não podem ser impedidos de prestar os serviços. Aliás, tais medidas não são razoáveis ou guardam proporcionalidade com o fim almejado, o cumprimento da decisão que determinou a busca e apreensão de veículo. 3 - Adotadas as medidas executivas típicas e tendo tais providências se revelado infrutíferas, mostra-se possível a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação como determinação tendente a compelir o devedor a pagar voluntariamente, ainda que de forma não espontânea. Além disso, na situação dos autos, não há informação que permita questionamento da adequação da providência, pois não existe prova de que o Executado dependa de sua CNH para o exercício de atividade profissional ou de outro direito de semelhante estatura. Cumpre destacar que a suspensão da CNH deve ocorrer tão somente enquanto perdurar o descumprimento da decisão judicial em que determinada a busca e apreensão do veículo objeto de contenda, pois é medida capaz de coagir o ora Agravante à entrega do bem. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Maioria” (Acórdão 1253928, 07081344220198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Forte em tais argumentos, na parte admitida, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos agravados JULIANA MONTEIRO DE ALMEIDA e GUILHERME DE MORAES BRADY ROCHA até o momento em que a execução seja extinta por quaisquer das causas extintivas, ressalvada possibilidade de reavaliação caso seja demonstrado que os devedores dependam da carteira de habilitação para exercer seu ofício ou para exercer eventual outro direito de mesmo porte. Ao Juízo de origem as providências relativas a ofício ao Detran/DF (para efetivação da suspensão da CNH dos agravados JULIANA MONTEIRO DE ALMEIDA e GUILHERME DE MORAES BRADY ROCHA). Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 1 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora